Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706892-91.2019.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: MARRYETY COSTA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IMPRESCRITIBILIDADE. RE No 626.489/SE E ADI No 6069. REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1013, § 4o, DO CPC. LAUDO PERICIAL ATESTANDO INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DA REQUERENTE. SURDEZ BILATERAL, PERDA DA VISÃO EM UM DOS OLHOS E VISÃO SERIAMENTE COMPROMETIDA EM OUTRO. PROVA DA INVALIDEZ DA DEMANDANTE. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. O excelso STF, no RE 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o direito à previdência constitui direito fundamental e que, uma vez implementados os requisitos legais para o gozo de benefício previdenciário, este não pode ser afetado pela decadência (ou por qualquer outro prazo extintivo, como é o caso da prescrição). Admitiu-se apenas, no julgado referido, a instituição de prazo decadencial para revisão de benefício já concedido. Na ocasião, o eminente Ministro Relator assentou que não se aplica, em matéria previdenciária, a conclusão dos Enunciados de Súmula 443/STF e 85/STJ, quando há pedido administrativo indeferido e que, nessas hipóteses, “somente perdem a exigibilidade as prestações atingidas pela prescrição, e não o próprio fundo de direito”. Logo, não se há de falar em prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de reconhecimento do direito à pensão por morte, seja na hipótese em que nunca foi formulado pedido nesse sentido à entidade de previdência, seja na hipótese em que houve prévio indeferimento administrativo de pedido formulado nesse sentido. 2. Reafirmando o entendimento adotado no RE no 626.489/SE, o STF assentou, no julgamento da ADI no 6069, que se mostra inconstitucional a instituição de prazo decadencial (ou qualquer outro prazo extintivo) para fulminar o direito de haver benefício previdenciário indeferido, cancelado ou cessado na esfera administrativa. Embora no julgado referido não tenha sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o, do Decreto no 20.910/32, que institui a prescrição — em verdade, um prazo extintivo geral, que compreende situações que são verdadeiramente hipóteses de prescrição e outras que são verdadeiras hipóteses de decadência, pois na época da edição da lei não havia um estudo sistematizado sobre a distinção entre prescrição e decadência — de cinco (5) anos para as pretensões veiculadas contra a Fazenda Pública, a ratio decidendi desse precedente pode ser invocada para reconhecer a inconstitucionalidade de qualquer interpretação que permita o reconhecimento da prescrição ou decadência da pretensão ou direito de requerer benefícios previdenciários pelo decurso do tempo. 3. Embora afastada a prescrição do fundo de direito, afigura-se desnecessária a cassação da sentença e retorno dos autos de origem, se a instrução processual se encontra encerrada e a causa está madura para julgamento, sendo cabível a análise do mérito com base no art. 1.013, § 4o, do CPC. Ademais, mostra-se possível o reconhecimento da prescrição da pretensão de receber as parcelas vencidas há mais de cinco (5) anos da data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 32, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/08. 4. Atestada por laudo pericial oficial a situação de incapacidade total e permanente para o trabalho da autora, cabível a concessão de pensão por morte temporária por invalidez, prevista no art. 217, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.112/90, aplicável ao caso dos autos por força do art. 5o, da Lei Distrital no 197/91, segundo a redação vigente à época em que a requerente reuniu os requisitos necessários ao gozo do benefício previdenciário. 5. Por se tratar de condenação ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, o valor da condenação haverá de ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG, em atenção ao que foi decidido pelo excelso STF no RE no 870.947/SE. 6. A correção monetária deve ser contada dos vencimentos das respectivas prestações e os juros de mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC, da data da constituição em mora dos réus, que ocorreu no momento em que foi formulado o pedido negado na esfera administrativa, quando houve a interpelação extrajudicial dos requeridos. 7. Apelo provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/32, sustentando que nos casos em que há prévio requerimento administrativo e indeferimento do próprio direito vindicado (pensão), aplica-se a prescrição total com a extinção do próprio fundo de direito. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/32,bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016